Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. LIDE. SOLUÇÃO. INFLUÊNCIA. INTIMAÇÃO. PARTE ADVERSA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
1. A parte adversa deve ser intimada para manifestar-se sobre a juntada de documentos nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A falta de intimação para manifestação acerca da juntada de prova documental pela parte adversa acarreta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa quando a documentação trazida aos autos influenciar na solução da lide.
3. Apelação provida.